Tribunal: STF
Processo: ARE 964965
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
FGTS – CONTRATO DE TRABALHO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NULIDADE. A nulidade do contrato de trabalho a envolver a Administração Pública não afasta o direito aos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Precedente: recurso extraordinário nº 596.478/RR, Pleno, redator do acórdão o ministro Dias Toffoli, com publicação no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2015. Ressalva de entendimento pessoal, porque vencido quanto aos efeitos do ato nulo.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.